Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Diante da renúncia do mandato das advogadas noticiada no ID 54680444, intime-se a parte ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA para que manifeste sua ciência acerca deste fato e, se for o caso, regularize sua representação processual. Desentranhe-se dos autos a petição de ID 55135650 que, ao que tudo indica, foi acostada erroneamente a estes autos, já que referente a outro processo e outras partes. Comunique-se ao subscritor da peça. À Secretaria para que certifique esgotamento de eventuais prazos processuais. Em seguida, com as cautelas e providências de praxe, baixem-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intime-se.